Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1 – Pretensão de condenação em pagamento a título de repetição de indébito de valores pagos por sinal de TV por assinatura. Recurso da ré contra a sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços. Sinal de TV por assinatura. Ponto adicional. Tenho, precedentemente, externado o meu posicionamento, no sentido de que não é cabível a cobrança por aluguel de equipamento de decodificação do sinal de TV. Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela harmonização da interpretação da lei federal, tem se orientado no sentido de que em os contratos posteriores à Resolução no 528, de 17 de abril de 2009, da agência reguladora ANATEL, “...não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor...” (REsp 1449289 / RS, 14/0080641-5, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI (1149). Neste mesmo sentido a 2a. Turma (07079627920198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA) e da 3a. Turma Recursal (07114718820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), bem como desta Turma (07151319020198070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Ressalva-se apenas a exigência de o consumidor ser adequadamente informado sobre a cobrança dos pontos adicionais.
3 – Ponto extra. Equipamento de decodificação. Informação adequada sobre cobrança. Como destacado no precedente do STJ (REsp 1449289 / RS, 14/0080641-5), a cobrança por ponto extra, mediante aluguel do decodificador, exige informação adequada ao consumidor sobre as condições de cobrança. A ligação telefônica não constitui meio adequado para informar o consumidor, pois não é objetiva (6min de ligação) nem de fácil aferição e compreensão pelo consumidor. Ademais, na ligação ora examinada, não há qualquer informação sobre a cobrança dos pontos extra. Assim, sem informação clara e adequada (art. 6o., inciso III do CDC), não é possível a cobrança. Acompanho, pois, o Relator, para condenar a ré ao pagamento dos valores recebidos, facultada a retirada dos aparelhos caso o consumidor opte por não se submeter aos preços cobrados.
4 – Repetição em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro se afasta no caso de engano justificável. Temos entendido que a existência de normas regulamentares contraditórias equipara-se ao engano justificável para os fins do art. 42 do CDC (07059489520198070016 Primeira Turma Recursal). Todavia, no caso em exame, em que o ponto adicional foi oferecido em um pacote, sem informação de que seria cobrado, e o consumidor foi surpreendido com a cobrança posterior, denota-se um comportamento que não se assemelha a engano, de modo que cabe a dobra. Acompanho, pois, o Relator, na maior parte, e dou, pois, provimento ao recurso, em maior extensão, para contemplar a repetição em dobro.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.